Tribunal: STJ
Processo: 0000560-24.2018.8.26.0094
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2026-04-17

Inteiro teor:
AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2685032 - SP
(2024/0245883-3)
RELATOR
: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
AGRAVANTE
: J G Z
ADVOGADOS
: LEANDRO SARCEDO - SP157756
LEONARDO MASSUD - SP141981
PEDRO LUIZ BUENO DE ANDRADE - SP174084
GUSTAVO MASCARENHAS LACERDA PEDRINA - SP363188
GUSTAVO MASCARENHAS LACERDA PEDRINA - DF069500
VINICIUS GOMES DE VASCONCELLOS - DF072869
GUILHERME CARNEIRO PASSOS - DF074300
CLARA GABRIELA MASCARENHAS LACERDA PEDRINA -
DF075327
CAIO ANDRE FACCO SALLES - DF077394
MARIA EDUARDA AZAMBUJA AMARAL - RS125129
MARIA EDUARDA AZAMBUJA AMARAL - DF083987
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
INTERES.
: G B
ADVOGADOS
: LUIZ RODOLPHO MARSICO - SP230541
MANSUR JORGE SAID FILHO - SP175039
GUSTAVO LUIZ DE FARIA MÁRSICO - SP243808
CAIO MARCELO QUILES - SP322329
INTERES.
: M T H
ADVOGADOS
: WAGNER ARTIAGA - SP086731
TARCISA AUGUSTA FELOMENA DE SOUZA CRUZ - SP081016
ADAUTO JOSÉ FERREIRA - SP175591
INTERES.
: R K M
ADVOGADOS
: ALINE DE CARVALHO GIACON - SP313859
ROBERTO TARDELLI - SP353390
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
CORRUPÇÃO ATIVA.
PARÁGRAFO ÚNICO, DO
ART. 333,
CÓDIGO
PENAL.
ALEGAÇÃO
DE
ATIPICIDADE
DA
MAJORANTE. CANCELAMENTO POSTERIOR DO AUTO DE
Documento eletrônico VDA55819579 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 10/04/2026 18:06:39
Publicação no DJEN/CNJ de 22/04/2026. Código de Controle do Documento: 73d26770-6032-41a1-90b0-b1e80383eb6c

INFRAÇÃO
PELO
TRIBUNAL
ADMINISTRATIVO.
INDEPENDÊNCIA
DAS
INSTÂNCIAS.
CONCLUSÃO
DO
TRIBUNAL DE ORIGEM SOBRE A EFETIVA OMISSÃO DE ATO
DE OFÍCIO À ÉPOCA DOS FATOS. NECESSIDADE DE
REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA N. 7 DO STJ.
AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. A independência entre as instâncias penal e administrativa permite
que a condenação criminal subsista mesmo diante de decisão
administrativa favorável ao contribuinte, exceto em situações de
comprovada inexistência material do fato, o que não se confunde com o
cancelamento de auto de infração por questões de interpretação técnica
ou jurídica tributária.
2. No caso, o Tribunal de origem manteve a incidência da causa de
aumento de pena do parágrafo único do
do CP com base no
art. 333
acervo probatório, consignando que a omissão de ato de ofício se
consumou no momento em que os agentes públicos, mediante promessa
de vantagem, deixaram de registrar a totalidade das irregularidades
constatadas,
independentemente
do
desfecho
do
processo
administrativo-fiscal.
3. Alterar a conclusão das instâncias ordinárias para reconhecer que não
havia ato de ofício a ser omitido, em razão da decisão superveniente do
Tribunal de Impostos e Taxas (TIT), demandaria indevido reexame de
fatos e provas, providência vedada na via do recurso especial, nos
termos da Súmula n. 7 do STJ.
4. Agravo regimental não provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça,
prosseguindo no julgamento, após o voto-vista do Sr. Ministro Antonio Saldanha
Palheiro negando provimento ao agravo regimental, sendo acompanhado pelos Srs.
Ministros Carlos Pires Brandão, Og Fernandes e Sebastião Reis Júnior, por
unanimidade, negar provimento ao agravo regimental, nos termos do voto do Sr.
Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Antonio Saldanha Palheiro, Carlos Pires Brandão, Og
Fernandes e Sebastião Reis Júnior votaram com o Sr. Ministro Relator.
Brasília (DF),
.
10 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA55819579 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 10/04/2026 18:06:39
Publicação no DJEN/CNJ de 22/04/2026. Código de Controle do Documento: 73d26770-6032-41a1-90b0-b1e80383eb6c

Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ
Relator
Documento eletrônico VDA55819579 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 10/04/2026 18:06:39
Publicação no DJEN/CNJ de 22/04/2026. Código de Controle do Documento: 73d26770-6032-41a1-90b0-b1e80383eb6c

AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2685032 - SP
(2024/0245883-3)
RELATOR
: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
AGRAVANTE
: J G Z
ADVOGADOS
: LEANDRO SARCEDO - SP157756
LEONARDO MASSUD - SP141981
PEDRO LUIZ BUENO DE ANDRADE - SP174084
GUSTAVO MASCARENHAS LACERDA PEDRINA - SP363188
GUSTAVO MASCARENHAS LACERDA PEDRINA - DF069500
VINICIUS GOMES DE VASCONCELLOS - DF072869
GUILHERME CARNEIRO PASSOS - DF074300
CLARA GABRIELA MASCARENHAS LACERDA PEDRINA -
DF075327
CAIO ANDRE FACCO SALLES - DF077394
MARIA EDUARDA AZAMBUJA AMARAL - RS125129
MARIA EDUARDA AZAMBUJA AMARAL - DF083987
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
INTERES.
: G B
ADVOGADOS
: LUIZ RODOLPHO MARSICO - SP230541
MANSUR JORGE SAID FILHO - SP175039
GUSTAVO LUIZ DE FARIA MÁRSICO - SP243808
CAIO MARCELO QUILES - SP322329
INTERES.
: M T H
ADVOGADOS
: WAGNER ARTIAGA - SP086731
TARCISA AUGUSTA FELOMENA DE SOUZA CRUZ - SP081016
ADAUTO JOSÉ FERREIRA - SP175591
INTERES.
: R K M
ADVOGADOS
: ALINE DE CARVALHO GIACON - SP313859
ROBERTO TARDELLI - SP353390
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
CORRUPÇÃO ATIVA.
PARÁGRAFO ÚNICO, DO
ART. 333,
CÓDIGO
PENAL.
ALEGAÇÃO
DE
ATIPICIDADE
DA
MAJORANTE. CANCELAMENTO POSTERIOR DO AUTO DE
Documento eletrônico VDA55819857 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 10/04/2026 18:06:06
Código de Controle do Documento: 2d63c4d3-7da5-4026-a273-af898a4def98

INFRAÇÃO
PELO
TRIBUNAL
ADMINISTRATIVO.
INDEPENDÊNCIA
DAS
INSTÂNCIAS.
CONCLUSÃO
DO
TRIBUNAL DE ORIGEM SOBRE A EFETIVA OMISSÃO DE ATO
DE OFÍCIO À ÉPOCA DOS FATOS. NECESSIDADE DE
REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA N. 7 DO STJ.
AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. A independência entre as instâncias penal e administrativa permite
que a condenação criminal subsista mesmo diante de decisão
administrativa favorável ao contribuinte, exceto em situações de
comprovada inexistência material do fato, o que não se confunde com o
cancelamento de auto de infração por questões de interpretação técnica
ou jurídica tributária.
2. No caso, o Tribunal de origem manteve a incidência da causa de
aumento de pena do parágrafo único do
do CP com base no
art. 333
acervo probatório, consignando que a omissão de ato de ofício se
consumou no momento em que os agentes públicos, mediante promessa
de vantagem, deixaram de registrar a totalidade das irregularidades
constatadas,
independentemente
do
desfecho
do
processo
administrativo-fiscal.
3. Alterar a conclusão das instâncias ordinárias para reconhecer que não
havia ato de ofício a ser omitido, em razão da decisão superveniente do
Tribunal de Impostos e Taxas (TIT), demandaria indevido reexame de
fatos e provas, providência vedada na via do recurso especial, nos
termos da Súmula n. 7 do STJ.
4. Agravo regimental não provido.
RELATÓRIO
O SENHOR MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ:
interpõe agravo regimental contra decisão monocrática desta
J. G. Z.
relatoria que conheceu do agravo para não conhecer do recurso especial.
A decisão agravada (fls. 4.542-4.545) aplicou o óbice da Súmula n. 7 do
STJ. Consignou-se que o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo manteve a
causa de aumento prevista no parágrafo único do
do Código Penal com
art. 333
base no acervo fático-probatório e concluiu que a omissão do ato de ofício pelos
Documento eletrônico VDA55819857 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 10/04/2026 18:06:06
Código de Controle do Documento: 2d63c4d3-7da5-4026-a273-af898a4def98

agentes fiscais foi configurada, independentemente do posterior cancelamento do
auto de infração na esfera administrativa. Entendeu-se, portanto, que acolher a tese
defensiva demandaria o reexame de provas.
Nas razões do regimental, a defesa sustenta a inaplicabilidade da Súmula
n. 7 do STJ. Alega que a controvérsia é puramente de direito e não exige
revolvimento fático, pois as premissas estão delineadas no acórdão recorrido e na
decisão superveniente do Tribunal de Impostos e Taxas (TIT).
Argumenta que o cancelamento do Auto de Infração e Imposição de
Multa (AIIM) pelo TIT, ao reconhecer que as operações eram isentas ou
submetidas ao regime de ICMS-ST, comprovou a inexistência de tributo devido.
Defende que, se a autuação era indevida, não havia ato de ofício válido a ser
omitido ou retardado pelos funcionários públicos, o que impõe o afastamento da
majorante por ausência de elementar do tipo.
Requer a reconsideração da decisão monocrática ou a submissão do feito
ao Colegiado para que seja provido o recurso especial.
VOTO
O SENHOR MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ (Relator):
O agravo regimental não merece prosperar. A decisão monocrática deve
ser mantida por seus próprios fundamentos.
I. Súmula n. 7 do STJ (violação do
parágrafo único, do CP)
art. 333,
A defesa insiste na tese de que a decisão superveniente do Tribunal de
Impostos e Taxas (TIT), que cancelou o Auto de Infração e Imposição de Multa
(AIIM) n. 4.066.258-5, comprovaria a inexistência de ato de ofício a ser omitido,
tornando atípica a causa de aumento de pena. Alega tratar-se de mera revaloração
jurídica.
Sem razão, contudo.
A controvérsia não se resume a uma simples qualificação jurídica de
fatos incontroversos. Ao contrário, busca desconstituir as premissas fáticas
estabelecidas pelas instâncias ordinárias de que houve, efetivamente, a omissão de
Documento eletrônico VDA55819857 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 10/04/2026 18:06:06
Código de Controle do Documento: 2d63c4d3-7da5-4026-a273-af898a4def98

atos de ofício pelos agentes públicos, independentemente do desfecho
administrativo-tributário posterior.
O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, ao julgar a apelação,
enfrentou explicitamente a questão do cancelamento do auto de infração e concluiu
que tal fato não tinha o condão de afastar a responsabilidade penal ou a majorante.
Extrai-se do acórdão recorrido o seguinte trecho, transcrito nas próprias razões
recursais e na decisão agravada (fl. 4.544):
Tampouco mitiga o pujante conjunto probatório amealhado —
nem mesmo afasta as causas de aumento de pena dos art. 333,
parágrafo único, e
§ 1o, ambos do CP — o cancelamento
art. 317,
do AIIM 4066258-5 pelo Tribunal de Impostos e Taxas - TIT [...],
uma vez que não demonstra a adequação da conduta dos
acusados, que, apesar de constatar que notas fiscais não foram
devidamente escrituradas (ainda que relativas a mercadorias
isentas) desde o ano de 2008, lavraram autos de infração somente
em relação aos meses de janeiro a junho de 2011.

Note-se que a Corte estadual assentou que os agentes fiscais constataram
irregularidades (notas não escrituradas) desde 2008, mas, em razão da promessa de
vantagem indevida, limitaram a autuação a um período menor (janeiro a junho de
2011).
A omissão do ato de ofício consistiu, portanto, no dever funcional de
reportar e autuar a totalidade das irregularidades verificadas no momento da
fiscalização, dever este que foi infringido mediante pagamento de propina.
A tese defensiva de que, se a autuação era indevida, não haveria ato de
ofício, parte de premissa rejeitada pelo Tribunal
. Para o TJSP, a conduta dos
a quo
fiscais foi inadequada e ilícita no momento em que ocorreram os fatos, pois
deixaram de registrar infrações formais (falta de escrituração) que eram visíveis,
independentemente de, anos depois, o TIT entender pela isenção do tributo ou pela
aplicação da teoria da consunção quanto a itens específicos.
Dessa forma, acolher a alegação do agravante exigiria que este Tribunal
Superior desconsiderasse a conclusão fática do acórdão recorrido, de que houve
constatação de irregularidades não autuadas propositalmente, e realizasse uma
nova incursão no acervo probatório para verificar se, de fato, a atuação dos fiscais
Documento eletrônico VDA55819857 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 10/04/2026 18:06:06
Código de Controle do Documento: 2d63c4d3-7da5-4026-a273-af898a4def98

estava ou não amparada pela legalidade estrita à época dos fatos. Tal procedimento
é vedado em recurso especial, nos termos da
.
Súmula n. 7 do STJ
Nesse sentido, bem pontuou a decisão agravada (fl. 4.544):
As instâncias ordinárias, soberanas na análise dos fatos e provas,
concluíram que a omissão do ato de ofício (deixar de autuar
corretamente as irregularidades constatadas desde 2008) ficou
comprovada por outros elementos de prova, independentemente
da posterior anulação do auto de infração substituto.

Ademais, é pacífico nesta Corte que a independência entre as instâncias
penal e administrativa permite que a condenação criminal subsista mesmo diante
de decisão administrativa favorável, exceto em casos de comprovada inexistência
do fato, o que não se confunde com a anulação de débito tributário por questões
técnicas ou de interpretação legal (como a isenção ou regime de ICMS-ST
alegados).
A "omissão de ato de ofício" no crime de corrupção se perfectibiliza
quando o funcionário deixa de praticar ato a que estava obrigado; se ele deixa de
autuar irregularidade visível por ter recebido vantagem, o crime e a majorante
estão configurados.
Portanto, rever o entendimento de que a conduta dos agentes infringiu
dever funcional e constituiu omissão de ato de ofício demandaria indevido
.
revolvimento fático-probatório
II. Dispositivo
À vista do exposto,
ao agravo regimental.
nego provimento
Documento eletrônico VDA55819857 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 10/04/2026 18:06:06
Código de Controle do Documento: 2d63c4d3-7da5-4026-a273-af898a4def98

Superior Tribunal de Justiça
S.T.J
Fl.__________

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2024/0245883-3
PROCESSO ELETRÔNICO
AREsp 2.685.032 /
SP
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 00005602420188260094 3262420188260094
326242018826009400003264220188260094 3264220188260094
5602420188260094 5870720188260094 8206720198260094
EM MESA
JULGADO: 07/04/2026
SEGREDO DE JUSTIÇA
Relator
Exmo. Sr. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO
Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. Dra. ANA BORGES COELHO SANTOS
Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: G B
ADVOGADOS
: LUIZ RODOLPHO MARSICO - SP230541
MANSUR JORGE SAID FILHO - SP175039
GUSTAVO LUIZ DE FARIA MÁRSICO - SP243808
CAIO MARCELO QUILES - SP322329
AGRAVANTE
: J G Z
ADVOGADOS
: LEANDRO SARCEDO - SP157756
LEONARDO MASSUD - SP141981
PEDRO LUIZ BUENO DE ANDRADE - SP174084
GUSTAVO MASCARENHAS LACERDA PEDRINA - SP363188
VINICIUS GOMES DE VASCONCELLOS - DF072869
GUILHERME CARNEIRO PASSOS - DF074300
ADVOGADOS
: CLARA GABRIELA MASCARENHAS LACERDA PEDRINA - DF075327
CAIO ANDRE FACCO SALLES - DF077394
ADVOGADA
: MARIA EDUARDA AZAMBUJA AMARAL - RS125129
AGRAVANTE
: M T H
ADVOGADO
: WAGNER ARTIAGA - SP086731
ADVOGADOS
: TARCISA AUGUSTA FELOMENA DE SOUZA CRUZ - SP081016
ADAUTO JOSÉ FERREIRA - SP175591
AGRAVANTE
: R K M
ADVOGADOS
: ALINE DE CARVALHO GIACON - SP313859
ROBERTO TARDELLI - SP353390
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes Praticados por Funcionários Públicos Contra a
Administração em Geral - Corrupção passiva
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: J G Z
ADVOGADOS
: LEANDRO SARCEDO - SP157756
LEONARDO MASSUD - SP141981
PEDRO LUIZ BUENO DE ANDRADE - SP174084
GUSTAVO MASCARENHAS LACERDA PEDRINA - SP363188
VINICIUS GOMES DE VASCONCELLOS - DF072869
GUILHERME CARNEIRO PASSOS - DF074300
C542245551029740890=4@
2024/0245883-3 - AREsp 2685032 Petição : 2025/0108359-0 (AgRg)
Documento eletrônico VDA55706748 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA, SEXTA TURMA Assinado em: 08/04/2026 00:35:29
Código de Controle do Documento: D010F883-F64B-4340-A75B-508F579169C6

Superior Tribunal de Justiça
S.T.J
Fl.__________

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2024/0245883-3
PROCESSO ELETRÔNICO
AREsp 2.685.032 /
SP
MATÉRIA CRIMINAL
ADVOGADOS
: CLARA GABRIELA MASCARENHAS LACERDA PEDRINA - DF075327
CAIO ANDRE FACCO SALLES - DF077394
ADVOGADA
: MARIA EDUARDA AZAMBUJA AMARAL - RS125129
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
INTERES.
: G B
ADVOGADOS
: LUIZ RODOLPHO MARSICO - SP230541
MANSUR JORGE SAID FILHO - SP175039
GUSTAVO LUIZ DE FARIA MÁRSICO - SP243808
CAIO MARCELO QUILES - SP322329
INTERES.
: M T H
ADVOGADO
: WAGNER ARTIAGA - SP086731
ADVOGADOS
: TARCISA AUGUSTA FELOMENA DE SOUZA CRUZ - SP081016
ADAUTO JOSÉ FERREIRA - SP175591
INTERES.
: R K M
ADVOGADOS
: ALINE DE CARVALHO GIACON - SP313859
ROBERTO TARDELLI - SP353390
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia SEXTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
Prosseguindo no julgamento, após o voto-vista do Sr. Ministro Antonio Saldanha
Palheiro negando provimento ao agravo regimental, sendo acompanhado pelos Srs.
Ministros Carlos Pires Brandão, Og Fernandes e Sebastião Reis Júnior, a Sexta Turma, por
unanimidade, negou provimento ao agravo regimental, nos termos do voto do Sr. Ministro
Relator.
Os Srs. Ministros Antonio Saldanha Palheiro, Carlos Pires Brandão, Og Fernandes
e Sebastião Reis Júnior votaram com o Sr. Ministro Relator.

C542245551029740890=4@
2024/0245883-3 - AREsp 2685032 Petição : 2025/0108359-0 (AgRg)
Documento eletrônico VDA55706748 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA, SEXTA TURMA Assinado em: 08/04/2026 00:35:29
Código de Controle do Documento: D010F883-F64B-4340-A75B-508F579169C6